Tribunal: STF
Processo: HC 184206
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no AgRg no AREsp 1.578.823/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o recurso, assim ementado (eDOC 3, p. 152):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O princípio da dialeticidade, conforme se extrai do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando direta e especificamente todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
    2. O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de origem em razão: a) da ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula nº 182/STJ); e b) da impossibilidade de reexame probatório (Súmula nº 7/STJ). Todavia, nas razões do agravo contra essa decisão, o Agravante limitou-se a afirmar genericamente a presença dos pressupostos recursais e a repetir os argumentos do recurso especial, deixando de impugnar especifica e diretamente os óbices apontados na decisão agravada.”
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente foi condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado; b) não há qualquer indício de que tenha cometido o referido crime, “apenas a palavra da suposta vítima que possuía interesse em prejudicar o acusado à época dos supostos fatos”; c) no curso da ação penal, houve violação aos direitos do paciente, pois fora impedido de se comunicar com sua família e de se consultar com seu advogado por ocasião da prisão, além de não ter sido apresentado ao juiz competente no prazo de 24 horas, o que deu ensejo ao relaxamento da prisão em flagrante; d) o paciente faz jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do referido dispositivo legal, sendo que a quantidade de droga apreendida não serve de critério único para afastar tal benesse; e) o acórdão proferido pelo STJ não pode prevalecer, uma vez que não se trata de pedido de reapreciação de matéria fática, houve lesão à legislação infraconstitucional e todos os fundamentos foram impugnados pelo agravo interposto em face da negativa de seguimento ao recurso especial.
    À vista do exposto, pugna seja reconhecida a insuficiência de provas para a condenação e, por conseguinte, seja o paciente absolvido e, alternativamente, seja aplicada a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo.
    É o relatório. Decido.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1. De início, observo que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática quanto à inviabilidade do agravo em recurso especial interposto pela defesa, em razão da “ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada (Súmula nº 182/STJ) e da impossibilidade de reexame probatório (Súmula nº 7/STJ)”, e também por não ter o agravante infirmado, nas razões do regimental, os fundamentos da decisão monocrática proferida pela Presidência daquela Corte Superior (eDOC 3, pp. 152-156).
    Importa ressaltar a jurisprudência desta Corte, firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
    2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)
    2. Ademais, o conhecimento originário das matérias por esta Corte configuraria supressão de instância, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça sequer apreciou a questão suscitada nas razões do recurso especial, justamente por encontrar os óbices referentes aos pressupostos de conhecimento apontados. Esse o entendimento da Segunda Turma desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 
    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 131.242 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 12.09.2018) 
    Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente